Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-83.2021.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação nos direitos do segurado. Pedido administrativo efetivado. Conduta omissiva da requerida. Bens não conservados para submissão a perícia técnica judicial. Irrelevância. Distribuidora que poderia ter realizado vistoria nos equipamentos em razão de solicitação administrativa. Inércia que não pode ser fundamento de sua defesa judicial,

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação nos direitos do segurado. Pedido administrativo efetivado. Conduta omissiva da requerida. Bens não conservados para submissão a perícia técnica judicial. Irrelevância. Distribuidora que poderia ter realizado vistoria nos equipamentos em razão de solicitação administrativa. Inércia que não pode ser fundamento de sua defesa judicial, sob pena de afronta à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Documentação apresentada pela requerente que se torna suficiente para comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Recurso não provido.